Tribunal: STF
Processo: Rcl 54415
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Goiás (Ação de Reintegração de Posse 5359351-12.2022.8.09.0011; Agravo de Instrumento 5379917-79.2022.8.09.0011), que teriam deixado do observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de concessão de medida liminar ajuizada por Construtora e Incorporadora Jota, pessoa jurídica de direito privado, em face de Raquel Alves de Oliveira “e um GRUPO DE INVASORES NÃO INDENTIFICADOS (setenta pessoas)”.



    (...)



    Afirma que até o dia 18/06/2022, data do suposto esbulho, a autora detinha a posse do bem. Para a autora, a sua posse direta, autorizadora do manejo da ação de reintegração de posse, estaria a ser exercida mediante comodato verbal firmado com Iranir Canedo Paula, quem realizava a criação de gado na área sob litígio.



    (...)



    Em decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aparecida de Goiânia, a fundamentação para a concessão da medida liminar suplicada se dá respaldada “especialmente” no conteúdo do Boletim de Ocorrência juntado, qual dispõe que as famílias ali permaneceriam até que a secretaria de habitação do Município de Aparecida de Goiânia se manifestasse a respeito de políticas públicas habitacionais para o grupo.



    (...)



    Da decisão supracitada fora interposto recurso de agravo de instrumento, cujas razões rememora-se os tópicos:



    (...)



    Ocorre que, no dia 01 de julho de 2022, às 06h23 – evento de núm. 05, do agravo de instrumento de núm. 5379917-79.2022.8.09.0011, sobreveio decisão subscrita pelo juiz substituto em 2º grau, Aureliano Albuquerque Amorim, indeferindo a concessão da tutela de urgência em questão.



    (...)



    Inicialmente, cumpre trazer que quanto a eficácia erga omnes das decisões, merece especial relevo as decisões proferidas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, no que se inclui a arguição de descumprimento de preceito fundamental, no caso a ADPF 828, com previsão expressa no artigo 988, III, do CPC.



    (...)



    Não há, até o momento, qualquer plano de remoção e realocação das famílias, medida necessária em casos de remoções coletivas, conforme as normativas supracitadas.



    (...)



    Em casos como o presente, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação 90 de março de 2021, dispôs que é recomendado aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas na solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis. Nos casos de desocupação coletiva de imóveis, antes de decidir pela expedição do mandado, recomenda-se aos magistrados observarem o teor da Resolução núm. 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos.



    (...)



    Excelência, diante todo o exposto, tem-se que em cognição sumária existem elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito ventilado nos autos. No caso, o tempo para a concessão da tutela definitiva poderá gerar graves prejuízos a autora e demais moradores da comunidade, quais poderão sofrer os efeitos de decisão liminar proferida em processo que sequer observara o procedimento legalmente previsto, tampouco as condicionantes previstas pelo nobre Ministro Luís Roberto Barroso nos autos da ADPF 828-DF, caso isso ocorra será inútil o resultado final da presente ação em razão do tempo, o que inviabilizará o acesso à justiça da autora. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, “considerando a gravidade da Pandemia de Covid-19, o manifesto perigo da operação de reintegração de posse multitudinária neste momento, e a violação das cautelas impostas por esta C. Corte Constitucional, suspenda a r. decisão reclamada, para, ao final, cassá-la ou reformá-la em conformidade com o quanto decidido na medida cautelar da ADPF nº 828/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 5/7/2022. Na origem, o processo encontra-se ativo, estando em fase de apreciação liminar. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Quanto ao caso concreto, em Primeira Instância, concedeu-se medida liminar, expedindo-se, na oportunidade, mandado de reintegração de posse. A decisão foi assim fundamentada (doc. 9):



    Consta da inicial que o autor é proprietário do referido imóvel (matrícula nº 137.647) desde 1996, local onde mantém contrato de comodato com terceira pessoa que, por sua vez, utiliza a área para criação de gado. Entretanto, no dia 18/06/2022 a área “foi invadida por varias pessoas que informaram ser sem teto, motivo este que a requerente objetiva a reintegração de sua posse em face dos réus invasores”. 



    Relatado. Decido. 



    (…)



    Feitas essas considerações preliminares, o que se apura dos autos, especialmente do Boletim de Ocorrência é que a PM enviou várias viaturas ao local, onde os policiais mantiveram “diálogo com a representante dos possíveis invasores, RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA” e, na oportunidade, foram informados de que aquele grupo de pessoas iria permanecer na propriedade enquanto aguardavam resposta das autoridades municipais sobre questões relacionadas à habitação no município de Aparecida de Goiânia. 



    Sob essa ótica, restam patenteados os requisitos necessários à reintegração pretendida, uma vez que, o autor exercia posse do imóvel até o esbulho, ou seja, até a data em que foi surpreendido com a chegada de pessoas intituladas “sem teto” que ali se instalaram como forma de pressionar as autoridade municipais a solucionarem questões habitacionais, o que configura esbulho. 



    Ante o exposto, com amparo no 563, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de liminar, sem prejuízo de posterior revogação. 



    Interposto Agravo de Instrumento, o pedido de liminar ali pleiteado foi indeferido pelas seguintes razões (doc. 10):



    Em que pese a liminar tenha sido concedida antes de 30 de junho de 2022, não há notícias de seu cumprimento até a presente data. De qualquer forma, hoje já são 1 de julho de 2022, um dia após o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para suspender ordens judiciais de despejo de pessoas vulneráveis. Sendo assim, como já ultrapassado o prazo protetivo, não há mais impedimento ao cumprimento da ordem de despejo regularmente concedida em sede de ação reintegratória de posse. 



    Por tais razões, não há motivos para que se suspenda a ordem de despejo diante do cumprimento das exigências legais para o pedido reintegratório solicitado em primeiro grau. 



    Nesses termos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. 



    Na presente hipótese, a Reclamação é improcedente.



    Considerando o acima exposto, aliado ao fato de que as normas previstas na Lei 14.216/2021, “não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021” (art. 7º, I), mantém-se hígida a determinação proferida na ADPF 828-MC, datada de 3/6/2021, no sentido de não incidir sobre ocupações coletivas recentes, “essas consideradas as posteriores a 20 de março de 2020”, caso dos autos, como forma de evitar a consolidação de novas ocupações irregulares. Sua Excelência, o Relator, afirmou na oportunidade que:



    Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados. Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana. Mas, evidentemente, a atuação do Poder Público não pode deixar pessoas vulneráveis em situação ainda pior do que já se encontravam. Tratando-se de ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas. 



     E disso não fugiu o juízo da origem: tendo ocorrido a invasão na data de 18/6/2022, determinou a reintegração liminar em 22/6/2022, evitando, assim, a estabilização de novos conflitos urbanos. 



    Também não se pode dizer que os ocupantes tiveram seus direitos fundamentais à moradia e à saúde – cerne da ADPF 828-MC – violados, especialmente diante do intuito declarado da ocupação, já que “aquele grupo de pessoas [informou aos policiais que] iria permanecer na propriedade enquanto aguardavam resposta das autoridades municipais sobre questões relacionadas à habitação no município de Aparecida de Goiânia” (doc. 9, fl. 2). Ou seja, não se trata de ocupantes que se utilizam do terreno como moradia definitiva, mas apenas como instrumento para abrir diálogo com as autoridades locais. 



    Desse modo, o caso se distancia dos objetivos protetivos da medida liminar concedida na ADPF 828-MC, não havendo falar, desse modo, em violação ao precedente paradigma. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828-MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente